Tribunal: STF
Processo: HC 179309
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Yan Ferreira de Souza contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.767.808/RO (págs. 8-14 do documento eletrônico 7).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o Paciente, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
    Segundo a denúncia, em 08 de fevereiro de 2017, o denunciado matou Catislaine da Silva Gonçalves, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Tanatoscópico, que foram a causa eficiente de sua morte.
    O juízo de primeiro grau, em sentença de fls. 260/265, julgou procedente a pretensão punitiva acostada na denúncia, pronunciando o réu por entender ser a hipótese de competência do Tribunal do Júri.
    A defesa apresentou recurso em sentido estrito alegando ausência de animus necandi do assistido, no entanto, o recurso restou improvido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, sob o fundamento de que basta a mera suspeita de autoria e materialidade para pronunciar o réu, imperando o princípio de in dubio pro societate.
    Ainda não conformada, a defesa interpôs recurso especial, que teve negado seu seguimento por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, cujo provimento foi negado com fundamento de que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro societate na primeira fase do procedimento do júri, desde que haja indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade do delito.
    Diante disso, o uso do presente remédio constitucional se justifica pela coação ilegal que o paciente está sofrendo em razão da decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o conhecimento da presente ordem e, ao final, sua concessão para impronunciar o paciente, porquanto falta-lhe o elemento subjetivo dolo para ser submetido ao julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 414 do CPP.
    Nesta oportunidade requer que seja intimado pessoalmente o Exmo. Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, “[...] nos crimes dolosos contra a vida, o princípio in dubio pro societate é amparado pela Constituição Federal, de modo que não há qualquer inconstitucionalidade no seu postulado” (trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do ARE 1.082.664-ED-AgR/RS pela Segunda Turma do STF).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 986.566-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro, Relator do AgRg no REsp 1.767.808/RO na Sexta Turma do STJ, verbis:
    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada.
    No caso, acerca da insurgência, a Corte estadual consignou o seguinte (e-STJ fls. 326/327):
    ‘Narra a denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 22h40, na Linha 10, Km 60, Galo Velho, Zona Rural, Comarca de Machadinho D’Oeste/RO, o pronunciado YAN FERREIRA DE SOUZA, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, MATOU Catislaine da Silva Gonçalves, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Tanatoscópio, que foram a causa eficiente de sua morte.
    Segundo ficou apurado, o denunciado, no dia acima especificado, na posse de um revólver, subitamente, efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-a na região infraclavicular esquerda, matando-a.
    Constatou-se que o homicídio foi cometido por motivo fútil, uma vez que o imputado desferiu um disparo fatal na vítima, após esta indagar-lhe se teria coragem de atirar contra ela.
    O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, visto que Catislaine foi surpreendida pelo imputado que, inesperadamente, desferiu-lhe um tiro, não tendo, assim, chance de defesa.
    O pronunciado confessou autoria delitiva na Delegacia de Polícia e em Juízo.
    Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela Ocorrência Policial n.° 20971/2017 (fls. 20/21), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 24), pelo Relatório n.° 36/2017 (fls. 37/38), pelo laudo de exame tanatoscópico (fls. 55/58 e 98/99) e Laudo Pericial n.° 0170/2017 (fls. 100/105).
    Examinando superficialmente as provas produzidas, tem-se que são elas suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, tanto no que diz respeito à materialidade quanto à autoria do delito de homicídio praticado contra a vítima, tendo em vista que ouvido na fase policial, e, após, na fase judicial, o recorrente admitiu a prática do delito a ele imputado.
    Ao contrário do alegado pela defesa, é cediço que para o agente ser pronunciado, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios de que ele seja o autor, conforme disposto no art. 413 do CPP, haja vista que nesta fase impera o principio in dubio pro societate.
    Portanto, convencendo-se o juiz da existência material do delito e de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em falta de prova firme, segura, robusta e abundante, pois, sendo juízo de probabilidade, dispensa confronto meticuloso e profunda valoração.
    Quanto à alegação de ausência de animus necandi, é cediço que, na fase de pronúncia, exige-se prova incontestável de que o réu tenha agido sem intenção de matar ou ferir a vítima. Não pode haver, assim, sequer indícios de que este tenha agido com dolo homicida ou, ainda, que tenha ao menos assumido o risco de produzi-lo contra a vítima.
    A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito da causa, e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito também é de inteira competência do Tribunal do Júri (art. 5°, XXXVIII, CF/88), sendo certo que, na atual fase processual, o principio in dubio pro societate adquire supremacia em relação ao não menos relevante, principio in dubio pro reo.
    Na pronúncia, não é necessário, como reiteradamente afirmado, que a intenção do agente no sentido de assassinar ou tentar contra a vida da vítima ressaia induvidosa dos autos bastando que existam meros indícios, ainda que frágeis neste sentido. Caso contrário, estar-se-ia, de forma indevida, subtraindo a competência do juízo natural, previsto constitucionalmente, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.
    Assim, a certeza quanto à intenção de matar deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal’.
    Verifica-se, portanto que, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada neste Tribunal Superior segundo a qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro societate na primeira fase do procedimento do júri, desde que haja indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade do delito.
    Nesse sentido: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 11-12 e 14 do documento eletrônico 7, grifei).
    Conforme se verifica, o decisum combatido não destoa da referida jurisprudência desta Suprema Corte que trata da matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator